Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-42.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000092-42.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CECILIO COLETTI - CPF: 028.467.059-68 (RECORRENTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0041-39 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0007-44 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. DANO MATERIAL DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS PERTENCES EXTRAVIADOS.
INDENIZAÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 8o DA RESOLUÇÃO ANTT 1432/2006.
PRINCÍPIO DA MÁXIMA DA EXPERIÊNCIA.
NON LIQUET
. DECISÃO JUSTA E EQUÂNIME.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 734, do Código Civil, é dever do transportador indenizar o contratante por eventuais danos referentes à bagagem transportada, sendo facultativa a declaração dos bens transportados.

Reconhecido o extravio da bagagem pelas empresas transportadoras, ainda que os documentos não se mostrem suficientes para comprovar o valor exato do suposto dano material sofrido pelo Recorrente, faz-se imperioso pontuar que algum prejuízo houve, pois ninguém sai para uma viagem sem os itens mínimos necessários para vestuário,
acessórios, etc.

In
casu
, o
aquilatamento
do prejuízo material deve ser realizado com base no AVISO No 1 – SUPAS/ANTT, de 4 de julho de 2018, estabelecendo o valor de R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), limite para indenização em caso de extravio de bagagem regularmente despachada e equivalente a
10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, conforme disposto no art. 8o da Resolução ANTT 1432/2006.

Trata-se da d
ecisão mais justa e equânime para solucionar a irresignação recursal, evitando-se o
non
liquet
, tendo em vista a situação fática verificada no bojo deste feito reclamatório.

O dano moral ficou configurado porquanto a situação experimentada pelo consumidor supera o mero aborrecimento.

Quantum
indenizatório de danos morais que não comporta majoração, vez que fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar as Reclamadas ao ressarcimento do dano material decorrente do extravio de bagagem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CECILIO COLETTI contra a sentença proferida nos autos, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais
tão somente
para
condenar as Reclamadas, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença
para
fins de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como seja julgado procedente
o pedido de condenação da parte contrária em
danos materiais, considerando as condições pessoais do Sr. Cecílio quando do ocorrido (extravio de bagagem durante viagem para realização de cirurgia) e a
presença nos autos de descritivo dos itens extraviados e seus valores estimados.

Em contrarrazões,
a Recorrida EXPRESSO ITAMARATI S.A. rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para situar os eminentes colegas, trago à baila os fundamentos de mérito presentes na sentença hostilizada pelo recurso inominado (id. 196036203):

“(...)
MÉRITO

O processo, está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Requerente relata que no dia 06/09/2022 viajou pela companhia Itamarati, saindo de Juara/MT com destino à Cuiabá/MT, para realização de uma cirurgia. Narra que, ao chegar no destino, foi surpreendido por não encontrar a sua bagagem, que após muita insistência foi lhe fornecido o protocolo de extravio. Que após muita insistência localizaram sua bagagem no Estado da Bahia, quando então foi contratada a Requerida
GolLog
para realização do transporte, que todavia, extraviou novamente a bagagem do Requerente.

Esclarece que dentro de sua bagagem continha todos seus pertences pessoais, assim como exames laboratoriais e de imagem que seriam imprescindíveis para realização da cirurgia.

Pois bem.
Compulsando os autos, constato que a pretensão autoral tem como objeto o extravio de bagagem no
transporte interestadual, motivo pelo qual busca indenização por danos morais e materiais.

De início, imperioso ressaltar que o extravio da bagagem restou demonstrado nos autos, isto porque, a teor das provas existentes, em especial os documentos de ID 108118871 e 108118873, resta claramente demonstrado que as empresas Requeridas reconhecem o extravio da bagagem, tanto que dá início ao procedimento de restituição. Porém, o
quantum
indenizatório (isto é, a extensão do dano) é que se torna de difícil apuração, visto que não se tem provas do que efetivamente a parte Reclamante levava em sua bagagem.

Nesse sentido, considerando que não há provas do efetivo prejuízo material suportado pelo Requerente, que na hipótese não se presume e depende de prova concreta, entendo como improcedente mencionado pedido.

Registro ainda nesse ponto, que não há que se falar em reparação material pelos exames médicos e/ou consultas realizadas pelo Requerido, isto porque da análise das notas fiscais aportadas aos autos, não se vislumbra que nenhum deles se deu em razão do extravio da bagagem, já que datam período diverso ao evento danoso.

Ademais, denoto que os exames realizados pelo Requerente poderiam ser
reimpresso
para apresentação, e não havendo provas de que foi necessário ser refeitos em razão do extravio, não há
porque
se falar em reparação material.

Com relação ao dano moral, verifico que os serviços foram prestados de forma inadequada. As Requeridas não foram diligentes e permitiram que a bagagem fosse extraviada, violando o dever de zelo/cuidado que era esperado.

No caso, a responsabilidade da parte Reclamada é objetiva, prescindindo-se de dolo ou culpa. A falha na prestação dos serviços ocorreu com o extravio da bagagem, sendo que ultrapassou o
“mero aborrecimento”, gerando transtornos acima do razoável. A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.

Transporte rodoviário. Bagagem extraviada. Indenização devida
.
Dano material corretamente fixado.

Dano moral devido e fixado por equidade em R$ 3.000,00
.
Sentença reformada apenas neste ponto e no mais, mantida pelos próprios fundamentos. (TJSP – Acórdão Recurso Inominado 1014698-92.2017.8.26.0003, Relator(a): Des. Carolina
Nabarro
Munhoz Rossi, data de julgamento: 02/08/2018, data de publicação: 02/08/2018, 4a Turma Recursal Cível Santo Amaro) – Grifei.”

Reconhecido o extravio da bagagem pelas empresas ora recorridas
, tenho que
a sentença bem apreciou a matéria posta a consideração do juízo de primeira instância
, mas
no que tange à ocorrência dos danos morais e
a
o valor arbitrado a título de indenização (R$ 3.000,00
), penso
que deve ser aumentado para o patamar de
(R$
5
.000,00),
o qual não importa em enriquecimento sem causa, de modo que n
esse

ponto vejo
motivos para sua alteração
parcial
a maior como pretende o Recorrente.

Por outro lado, no tocante à
pretensão de ressarcimento pelo dano material sofrido
, verifico que os documentos anexados ao feito não trazem a certeza necessária de se
tratar
de itens que estavam dentro da mala extraviada
ou que novos exames foram realizados em decorrência do fato – há apenas a juntada de recibos relativos a datas anteriores –
,
apesar de afirmado
que comprovariam prejuízos ma
teriais no valor estimado de R$ 6.249,00 (seis mil duzentos e quarenta e nove reais)
.

Ainda assim,
é forçoso reconhecer que algum prejuízo houve, pois ninguém sai para uma viagem sem os itens mínimos necessários para vestuário,
acessórios, etc.

Isso é o que permite intuir o princípio da máxima da experiência, sendo certo que ainda que a prova não se mostre suficiente para comprovar ou dar limite do valor exato do suposto dano material sofrido pelo
Reclamante/Recorrente
, a verdade é que
o
prejuízo existiu e não houve ressarcimento até agora
.

Nos termos do artigo 734, do Código Civil:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas
e suas bagagens
, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.”
(destaquei)

Logo, r
esta saber como se deve aquilatar esse prejuízo
material
, o que na minha conclusã
o deve ser realizado com base no
AVISO No 1 – SUPAS/ANTT, de 4 de julho de 2018, que estabelece o valor
limite
de
R$
1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos)
para indenização em caso de extravio de bagagem
regularmente despachada
, quantia
que aplico
na situação
sub judice
,
equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, conforme disposto no art. 8o da Resolução ANTT 1432/2006
.

Assim decidindo, tenho que
está
sendo produzida a decisão mais justa e equânime para solucionar a irresignação recursal, evitando-se o
non
liquet
, tendo em vista a situação fática verificada no bojo deste feito reclamatório, onde o fato do extravio aconteceu e não pode ficar esse dano material sem o ressarcimento.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para
acrescer ao julgado monocrático a condenação das Reclamadas, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos
morais para o patamar de
(R$ 5.000,00)
e por danos
materiais no valor de R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos),
acrescido
de
correção monetária (INPC) e
juros de 1% (um por cento) ao mês
, a partir d
a
citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024